Tribunal: TJDFT
Processo: 0748739-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO (“TEIMOSINHA”). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. PROVIMENTO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade.
4. A renovação das pesquisas de bens do devedor deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
5. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência.
6. Recurso conhecido e provido.